Tribunal: TJMT
Processo: 1051385-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051385-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTORIA REGINA STEFFANI LISBOA - CPF: 034.078.941-71 (RECORRENTE), JOYCE SOUZA SILVA - CPF: 063.325.731-12 (ADVOGADO), RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. - CNPJ: 90.055.609/0001-50 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1051385-18.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Victoria Regina Steffani Lisboa

Recorrido(s):

Renner Administradora De Cartões De Credito Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATURAS DE CARTÃO. COBRANÇA DE ENCARGOS NA FATURA EM RAZÃO DE FATURAS ANTERIORES PAGAS EM ATRASO. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL

NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A reclamante alega que possui junto à empresa reclamada o cartão de crédito final 0220, e que em razão de problemas financeiros optou por realizar o parcelamento do débito no mês 06/2022, no entanto, no mês 07/2022 a fatura veio em valor exorbitante, somando além dos valores já gastos o parcelamento realizado, razão pela qual não conseguiu cumprir novamente com o pagamento.

2. Aduz, que tentou de forma administrativa quitar os débitos junto a reclamada, pleiteando a rescisão do contrato e um novo parcelamento, a qual conseguiria honrar, mas que, além dos juros cobrados serem abusivos, a reclamada não se dispôs a solucionar a questão.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Compulsando os autos, e diante do histórico de compras, acordos e pagamentos parciais das faturas, é possível apurar a legalidade da cobrança empreendida pela reclamada. (Id.103385414 Fls.03 a 06). Apesar da reclamante sustentar a abusividade/ilegalidade, verifico que conforme consta do contrato, e inclusive das faturas do referido cartão de crédito, os encargos em caso de atraso constavam de forma expressa, e de maneira legível, não podendo assim, a reclamante querer isentar-se dos custos da sua mora. (Id.92537392)
”.

4. Portanto, a cobrança dos encargos se faz exigível e devida, aliado ao fato de que a Autora não procedeu com o pagamento da fatura, dentro do prazo de vencimento, ocorrendo assim a incidência dos encargos cobrados.

5. Além do mais, das provas colacionadas ao feito, tem-se que a parte reclamante não logrou êxito em comprovar a ausência de ciência quanto aos encargos contratados ou a existência de cobrança abusiva. Desta forma, inexistindo elementos suficientes para responsabilizar civilmente a Reclamada, já que não fora constatada qualquer conduta ilícita, entendo por improcedente os pedidos formulados na exordial pela Reclamante.

6. Logo, a cobrança se deu por sua culpa exclusiva da consumidora, tendo inadimplido com sua obrigação, é devida à cobrança de encargos moratórios, não havendo o que se falar em indenização por danos morais, escorreita a sentença a quo.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela

IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão”, não
merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023